Tribunal: TJDFT
Processo: 0717114-66.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. TÍTULO HÁBIL À EXECUÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. MULTA CONTRATUAL. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O argumento de que a sentença não teria sido devidamente fundamentada confunde-se com o mérito do recurso que pretende a modificação do julgamento e não demonstra nulidade.
2. O instrumento particular de confissão de dívida possui a certeza e liquidez necessárias para a execução proposta, não tendo que se falar em novação, pois, conforme exposto em inicial e se constata dos documentos acostados, houve simples renegociação de dívida.
3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor quando, além de não se vislumbrar a contratação de produtos para fins de consumo final, não restar demonstrado que a empresa contratante possui vulnerabilidade (técnica, fática ou jurídica) frente à fornecedora.
4. Não pode o devedor eximir-se do dever de arcar com o pagamento da multa contratual sem demonstrar que durante a execução do contrato surgirem circunstâncias supervenientes, imprevistas e imprevisíveis que colocou um dos contratantes em situação de extrema dificuldade, tornando excessivamente onerosa a prestação da obrigação.
5. Recurso desprovido.